Tribunal: TJDFT
Processo: 0702762-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702762-49.2023.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: K. V. C. N. REPRESENTANTE LEGAL: KAIUBE CORNELIO SANTOS APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Ciente da petição de ID 64694362. Inclua-se em pauta. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator